Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700624-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEIVA MINERACAO LTDA - EPP EMBARGADO: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ausência de indicação dos vícios arrolados no art. 1.022 do CPC. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021 17:24:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador